Tribunal: TJMT
Processo: 1008852-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008852-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (AGRAVANTE), NAIR ANTONIA NARDEZ BRANCO - CPF: 865.864.241-00 (AGRAVANTE), DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 20.406.033/0001-43 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO EXECUTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 919, §1o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Carlos de Castro Branco,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que concedeu efeito suspensivo aos
Embargos
à Execução no 1007156-47.2022.8.11.0041, manejado por
DMD Administração de Empreendimentos Ltda
.

Nas razões recursais, narra que as partes firmaram contrato de compra e venda dos imóveis de matrículas n. 114.425 e 114.426, registrados no Cartório do 6o Oficio da Comarca de Cuiabá, pelo preço de R$ 3.900,000,00 (três milhões e novecentos mil reais), e, ainda, de 10.000 m2 destacados da área maior de 24.286m2 pelo preço de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). E, posteriormente, entabularam novo compromisso de compra e venda de uma área de 21.538,31m2 e adicionais 1.966,17m2 da matricula n. 126.931 do citado cartório, pelo preço total de R$ 14.100.000,00 (quatorze milhões e cem mil reais).

Diz que a entrada foi paga, comprometendo-se o promitente comprador a liquidar o saldo remanescente em 43 (quarenta e três) parcelas mensais no valor de R$ 230.093,02 (duzentos e trinta mil e noventa e três reais),

cujo compromisso constou do adendo ao contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, que devido às renegociações por conta do período pandêmico, restou consolidada da seguinte forma: “
quatro parcelas de R$ 165.000,00 com primeiro vencimento em 25.11.2020 e findando em 25.02.2021 e trinta parcelas de R$ 256.781,40, com primeiro pagamento em 25.03.2021 e ultimo pagamento em 25.08.2023”

Alega que
“ houve o pagamento das parcelas com vencimento de 25.11.2020 a 25.02.2021. Houve também o pagamento das parcelas com vencimento em 25.03.2021 a 25.12.2021
”,
restando inadimplidas as parcelas com vencimento em 25.01.2022, e as remanescentes que totalizam a importância de R$
5.135.628,00.

Sustenta que os recorridos opuseram embargos à execução no qual discutem a ilegitimidade passiva, a inexistência de titulo liquido certo exequível, a ausência de previsão de vencimento antecipado das parcelas, e o descumprimento da obrigação pelo promitente vendedor quanto à apresentação das licenças para desenvolvimento do empreendimento, além da necessidade de repetição do indébito e suspensão da execução.

Pontua a ausência dos requisitos para suspensão do feito executivo, diante do inadimplemento confesso, e inexistência de indícios de descumprimento do contrato pelo exequente.

Aponta que não há risco de dano irreversível, e, por tais fundamentos, pede pela reforma da decisão para revogar o efeito suspensivo a fim de que a execução prossiga o trâmite normal.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 129718173, na qual transcreve a sequencia dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 12929666, os agravados rechaçam os argumentos lançados na peça recursal e pedem pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de embargos à execução manejado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.
002443-29.2022.8.11.0041
, no qual se questiona a exigibilidade do título executivo, além do excesso de execução resultante do vencimento antecipado da dívida, ante a inexistência de cláusula resolutória expressa, e do descumprimento pelo exequente de prestação que lhe corresponde.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada a
quo
que deferiu o pedido de suspensão da execução associada,
por vislumbrar a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação, nos termos do art. 919, §1o, do CPC15.

Questiona a ausência dos pressupostos
para suspensão do feito executivo, diante do inadimplemento confesso, e inexistência de indícios de descumprimento do contrato pelo recorrente.

Destarte, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, nesse contexto, a questão cognoscível cinge-se em aquilatar a presença dos pressupostos legais que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No ponto, a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à probabilidade do direito apontado nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, de sorte que ausentes quaisquer um deles, implica o indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 739-A, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável, é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares, b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor; c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente
.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 41a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007).

No caso em pauta, a execução esta devidamente garantida por penhora nos autos, de bens imóveis suficientes para garanti-la.

Outrossim, a
parte embargante, ora agravada, alega a ausência de título certo liquido e exigível, consistente em 6 (seis) instrumentos de compra e venda de imóvel, afirmando que possuem obrigações recíprocas, que não foram cumpridas na integralidade pelo promitente vendedor, e que não possuem qualquer cláusula de vencimento antecipado das parcelas pactuadas que estão sendo executadas.

Logo, há relevante controvérsia quanto ao cumprimento de parcela da obrigação assumida pelo embargado, ora agravante, nos contratos
sub judice
, aliado a inexistência de cláusula resolutiva expressa a antecipar o pagamento da dívida, fatos relevantes a justificar a suspensão da marcha executiva.

De mais a mais, o
prosseguimento da execução representa manifestamente, risco de dano grave para os executados, de difícil ou incerta reparação, uma vez que a continuidade da marcha executiva pode levar à expropriação dos bens imóveis penhorados.

Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto, visto que a decisão se mostra revestida de prudência e cautela para a oportuna e adequada aferição acerca das circunstâncias de fato e processuais que envolvem o ajuizamento da ação executiva, não havendo qualquer prejuízo ao exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o E 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo juízo a quo a presença dos requisitos previstos nos artigos 919, § 1o e 300, ambos do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Execução é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução probatória e oportuno exame das matérias processuais correlacionadas ao tema no juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.” (RAI N.

1002368-16.2022.8.11.0000, 3a Câmara Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J 08.06.22 - negritei)

Portanto, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1o, do art. 919, do CPC, a manutenção da r. decisão que determinou a suspensão da marcha executiva em relação aos agravados, é medida que se impõe.

Não obstante a isso, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, não vinculando o magistrado, bem como o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022